Tribunal: TJDFT
Processo: 0710659-62.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710659-62.2022.8.07.0009 RECORRENTE: CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS RECORRIDO: GABRIEL JOSÉ FERNANDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE. AFASTAMENTO. CONSUMIDOR. REVISIONAL. MÚTUO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE DEMONSTRADA. LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA DE MERCADO. EXCESSO PAGO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA. 1. Se o recurso veicula os motivos pelos quais a parte pretende a reforma da decisão, impugnando os fundamentos desta e viabilizando o exercício do contraditório, inexiste violação ao princípio da dialeticidade. 2. “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (Súmula 297, STJ). 3. “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.” (REsp 1061530 RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009). 4. Comprovada a abusividade, necessária a adequação da taxa de juros remuneratórios pactuada à média praticada pelo mercado, bem como a restituição, na forma simples, de eventual excesso pago monetariamente atualizado. 5. APELO CONHECIDO E PROVIDO, PARA LIMITAR A TAXA DE JUROS À MÉDIA DE MERCADO, BEM COMO DETERMINAR A RESTITUIÇÃO, NA FORMA SIMPLES, DE EVENTUAL EXCESSO PAGO. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 421 do Código Civil e 927 do Código de Processo Civil, defendendo que não é apropriada a utilização de taxas médias divulgadas pelo Banco Central como critério exclusivo para a caracterização de prática abusiva. Afirma que os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura). Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo; b) artigo 1.026, §2o, do CPC, defendendo a inexistência da natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, por ser desproporcional. Requer, por fim, que as intimações no decorrer do processo sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR – OAB/MS 8.125 (ID 65714881). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 421 do CC e 927 do CPC, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, o conhecimento do recurso especial encontra óbice nos enunciados 5, 7 e 83 das Súmulas do STJ. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento da turma julgadora, sobre a possibilidade da revisão das taxas de juros remuneratórios em contratos com relação de consumo, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO, PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ. 1. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios excepcionalmente, quando ficar caracterizada a relação de consumo e a abusividade for devidamente demonstrada diante das peculiaridades do caso concreto. Precedentes. 2. O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor. Precedentes. 3. Conformidade do acórdão com a jurisprudência do STJ, ante o reconhecimento da ilegalidade das taxas de juros pactuadas, não só em comparação com a média de mercado (mais de 50%), mas também considerando as peculiaridades do julgamento em concreto. 4. A alteração do decidido no acórdão impugnado, no que se refere à conclusão acerca da abusividade dos juros remuneratórios, exige o reexame de fatos e a renovada interpretação de cláusulas contratuais, vedados em recurso especial pelas Súmulas 5 e 7, ambas do STJ. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.608.935/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Assim, “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, à qual se aplicam as hipóteses das alíneas "a" e "c" do art. 105, inciso III, da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.554.534/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024). De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao ventilado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do CPC. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos têm caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “(...) a análise do artigo 1.026, § 2o, do CPC, que trata da multa por oposição de embargos de declaração protelatórios, demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.212.614/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado indicado no ID 65714881. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025